Tribunal: TJES
Processo: 5014200-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014200-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIZA FALCAO LOUREIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO visando à concessão de efeito suspensivo contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos sobre os rendimentos mensais líquidos da autora recorrida ao patamar de 30%. Nas razões do recurso, o agravante sustentou a inaplicabilidade da limitação percentual para empréstimos com débito em conta, ausência de comprometimento do mínimo existencial e prevalência do princípio da "pacta sunt servanda". Posteriormente, nova decisão de primeira instância suspendeu os efeitos da decisão agravada até a realização de audiência de conciliação, ocasionando a perda superveniente do objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão cuja eficácia foi suspensa por decisão posterior proferida pelo juiz de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para a obtenção de situação jurídica mais vantajosa ao recorrente. A prolação de nova decisão pelo juízo de origem, que suspende os efeitos da decisão agravada, altera substancialmente o contexto fático que fundamenta o agravo de instrumento.

4. A perda superveniente do objeto ocorre quando o provimento jurisdicional impugnado é revogado, modificado ou perde eficácia, tornando desnecessária a continuidade do recurso.

5. Evidenciado o esvaziamento da pretensão recursal, o agravo de instrumento perde seu objeto, e, por conseguinte, o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da tutela antecipada recursal também se torna prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento interposto contra decisão cuja eficácia é suspensa por decisão superveniente perde seu objeto, configurando a perda superveniente do interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 0013072-91.2016.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Marcelo Pimentel, DJ 13/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão proferida na origem (id 32421017), que, nos autos da
ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento
, deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que as Instituições Financeiras promovam, em 48 (quarenta e oito) horas, os descontos relativos aos contratos contraídos (CEF ns.º 06.0167.110.0976176-80, 06.0167.110.0975389-77, 06.0167.110.0975753-17 e 06.1539.110.0020311-65, e BANESTES ns.º 0104-00582-23-046922-00, 0104-00582-22-017943-00 e 0104-50021-22-076936-00) no patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos (proventos) mensais líquidos da autora recorrida.

Nas razões recursais (ID
6739667
), o
apelante alega, em resumo,
(i)
a inaplicabilidade da limitação de 30% (trinta por cento) sobre os contratos de empréstimo com débito em conta;
(ii)
que os descontos mencionados não comprometeriam o mínimo existencial da recorrida; e
(iii)
que deveria ser observada a “pacta sunt servanda” e a autonomia de vontades.

Na decisão inserida no ID 6818146, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Agravo interno interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão de ID
6818146.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões aos recursos (ID 9513062)
.

Analisando detidamente os autos originários, verifica-se que foi proferida nova decisão, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até

que seja realizada a audiência de conciliação, oportunidade na qual apreciará novamente o pedido liminar.

Diante de tal quadro, deixou de existir o provimento jurisdicional ora impugnado que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão que havia deferido a tutela de urgência, ocasionado a perda superveniente do interesse recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
FATO SUPERVENIENTE QUE MODIFICA O CONTEXTO FÁTICO QUE FUNDAMENTOU O RECURSO INTERPOSTO. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO PELO JULGADOR A QUO. EVIDENTE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme já manifestado pelo c. STJ, o interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. (4ª Turma - AGRG no AG 671065/RS), e que é corroborada pelos ensinamentos doutrinários de Fredie Didier Jr. E Leonardo José Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil (5ª ED. Salvador: ED. JusPodivn, 2008. P. 51. V. 3), segundo o qual, para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. 2.
Logo, considerando que o contexto da decisão agravada restou substancialmente modificado pela prolação de nova decisão que adotou procedimental antagônico aquele impugnado pela via deste agravo, resta evidenciado o esvaziamento da pretensão deduzida na proemial deste agravo de instrumento, que acarreta a perda superveniente do interesse recursal
. 3. Recurso não conhecido. (
TJES
; AI 0013072-91.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Marcelo Pimentel
; DJ 13.8.2018 - destaquei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO SEGUIMENTO
ao agravo de instrumento, diante da perda superveniente do objeto.
Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/09/2024 às 12:14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53100116092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar seguimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.